Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO ESCALONADO. TAXA SELIC. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com autorização de levantamento de verba de natureza alimentar e aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao alegado dano in reverso e à inexigibilidade do título, à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (ii) contradição ou omissão quanto à EC no 113/2021 e à metodologia de incidência da Taxa SELIC; e (iii) omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda sem a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, inexistente no caso concreto.4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de inexigibilidade do título, afastando a aplicação do Tema 864/STF por distinguishing, por se tratar de reajuste remuneratório escalonado previsto em lei específica, e não de revisão geral anual.5. Não há omissão ou contradição quanto à EC no 113/2021, pois a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a Constituição e com a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.6. A Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade e foi editada no exercício da competência administrativa do CNJ, inexistindo vício no art. 22, § 1o.7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o cumprimento da decisão rescindenda. 2. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo. 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.